Tribunal: TJPA
Processo: 0883702-42.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0883702-42.2022.8.14.0301

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ROBERTO TRINDADE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a cobrança indevida de valores em contrato de consumo e determinou a restituição em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC. A parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado, pretendendo reanálise do mérito da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração, especificamente no que se refere à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou manifestação de mero inconformismo da parte.
4. O acórdão foi claro ao aplicar o art. 42, parágrafo único, do CDC, com fundamento na jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS), ressaltando a desnecessidade de demonstração de má-fé do fornecedor após a data de sua publicação (30/03/2021).
5. A ausência de vícios na decisão embargada afasta a possibilidade de modificação do julgado por meio do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao acolhimento de pretensões lastreadas em mero inconformismo da parte embargante. 2. A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, nos contratos celebrados após 30/03/2021, conforme tese firmada no EAREsp 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; EDcl no AgRg no AREsp 2.547.567/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04.06.2024; AgRg nos EDcl no RHC 173.606/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.05.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0883702-42.2022.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTMENTOS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 24732089

AGRAVADO/APELADO: ROBERTO TRINDADE DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra o Acórdão de Id. 24732089, proferido no bojo do recurso de Agravo Interno interposto em desfavor de ROBERTO TRINDADE DE OLIVEIRA, cuja ementa restou assim vazada:

“EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE JUROS ABUSIVA. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS PARA A MÉDIA DO MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de primeiro grau que declarou abusividade da taxa de juros de 20% ao mês, reduzindo-a para 7,575% ao mês, e determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior pelo agravado, Roberto Trindade de Oliveira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) saber se houve violação do princípio da colegialidade pela decisão monocrática; (II) determinar se a taxa de juros fixada pela CREFISA é abusiva, comparada à média do Banco Central; (III) avaliar se o risco de inadimplência do público-alvo justifica a elevação da taxa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática observou os requisitos do art. 932, IV, do CPC, que autoriza decisão unipessoal quando contrária à jurisprudência dominante.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a cobrança de juros acima da média do mercado é abusiva, salvo comprovação de circunstâncias excepcionais.

5. O argumento da CREFISA sobre o "alto risco de inadimplência" não é suficiente para afastar a abusividade, pois carece de comprovação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A cobrança de juros acima da média de mercado, sem comprovação de condições específicas, configura prática abusiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi.”

Em suas razões (Id. 24904673), a embargante sustenta, em síntese, que foi condenada a restituir à embargada uma importância indevida e em dobro, sendo que sua manutenção ocasionará o enriquecimento indevido da embargada.

Aponta que se limitou a cobrar somente os valores previstos em contrato, não havendo nenhum tipo de cobrança indevida e atuação de má-fé, observando o instrumento contratual assinado entre as partes. Com isso, requereu a exclusão da condenação ou, em caso de manutenção, a reforma para determinar a devolução simples dos valores.

Ao final, pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios, com fins de prequestionamento.

Contrarrazões sob Id. 25409370, onde o embargante pugnou pelo desprovimento dos aclaratórios.

Em petição, datada de 16/04/2025, sob o ID n. 26284642, o recorrente informou que se opõe ao julgamento virtual do feito.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço dos recursos eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos Embargos de Declaração, insurgindo-se contra à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do autor.

Consigo que a decisão foi clara no sentido que, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o artigo 42 do Código do Consumidor, que, em seu parágrafo único, prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Oportunamente, cito trecho da decisão embargada:

“[...]

Assim, caracterizada a abusividade da taxa, por consequência, fica configurada a cobrança indevida.

Frisa-se: quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem. O Código Civil, desse modo, preleciona que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876).

Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Quanto a aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, verifica-se que o col. STJ fixou a seguinte tese, no julgamento do EAREsp 676.608/RS
: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"

No entanto, a Corte Especial do STJ decidiu modular os efeitos da tese, restringindo a eficácia temporal dessa decisão, ponderando que, na hipótese de contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviços públicos, o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 676.608/RS), o que ocorreu em
30/03/2021
.

In casu, verifica-se que o contrato é de
04/2021
, razão pela qual, a aplicação do art. 42 do CDC,
independe do elemento volitivo
.

[...].”

Assim, o embargante, na verdade, pretende revisar o julgado, o que é incabível em sede de declaratórios.

Os embargos de declaração, com sua resolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL NO VOTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.

2. Deve ser sanado erro material no voto do acórdão embargado a fim de constar, no segundo parágrafo, que foi alegada ofensa ao art. 593, III, do Código de Processo Penal e não do Código de Processo Civil.

3. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.547.567/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.

2. Quando expressamente consignado nos autos a ausência da confissão extrajudicial, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório.

3. Embora haja sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, o réu dispõe de circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual afigura-se impossível fixar-se o regime prisional semiaberto diante do não preenchimento dos requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c o §3º, do Código Penal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 173.606/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.).”

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/10/2025